Tribunal: TJDFT
Processo: 0733019-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Processo : 0733019-20.2019.8.07.0001 DESPACHO 1. O pedido de tutela de urgência recursal já foi analisado nos autos da Petição n. 0705258-80.2020.8.07.0000. 2. Ao apelante JULIO CEZAR DA CAMARA RIBEIRO VIANA para regularizar a sua representação processual, anexando procuração ao advogado subscritor do apelo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. Intime-se. Após, à conclusão para relatório e voto. Brasília – DF, 2 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator